Tribunal: TJES
Processo: 0012457-28.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-05

Ementa:
Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DE CONTINUIDADE EMPRESARIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por VIAÇÃO CAMPOS ELÍSEOS S/A contra Sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por UNIMAR TRANSPORTES LTDA, incorporadora da VIAÇÃO SERENA LTDA, com o objetivo de afastar a constrição judicial realizada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 0022502-58.1998.8.08.0048), movida pela Recorrente em face da empresa UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e seus sócios. A Sentença reconheceu a inexistência de sucessão empresarial entre as referidas empresas, afastando a alegada fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a VIAÇÃO SERENA LTDA — posteriormente incorporada pela UNIMAR TRANSPORTES LTDA — pode ser considerada sucessora empresarial da UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, de modo a responder pela dívida executada; e (II) estabelecer se houve fraude à execução em razão da suposta sucessão não reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento da sucessão empresarial exige prova da continuidade da atividade econômica, com elementos como transferência de ativos, uso da mesma estrutura física, identidade de clientela, continuidade operacional e, quando aplicável, vínculo entre os Sócios e assunção de passivos.

4.
A mera substituição da Permissionária do serviço público de transporte coletivo, por ato da CETURB-GV, não configura, por si só, sucessão empresarial, sobretudo quando a transferência decorre de decisão administrativa motivada por falhas graves na prestação do serviço e risco à continuidade do transporte público.

5.
A transferência da permissão à VIAÇÃO SERENA LTDA se deu por meio de ato unilateral da Administração Pública, precedido de parecer jurídico da Procuradoria Geral do Estado e de estudo técnico da CETURB-GV, com fundamento no interesse público, não tendo havido negociação privada entre empresas nem cessão de ativos.

6.
Não há nos autos qualquer prova de transferência de bens, contratos, clientela, pessoal ou sede entre a Empresa executada e a suposta Sucessora, nem utilização de veículos próprios da empresa Sucedida, estando evidenciado que os ônibus utilizados eram de propriedade pública (CETURB-GV), cedidos por permissão de uso.

7.
A ausência de elementos típicos da sucessão empresarial e de indícios concretos de fraude inviabiliza o acolhimento da tese recursal, que se fundamenta exclusivamente na substituição administrativa da operadora do serviço público.

8.
Questionamentos sobre a legalidade da permissão concedida pela CETURB-GV não competem à esfera do presente litígio, que deve se limitar à análise da responsabilidade civil decorrente de sucessão empresarial, à luz do Direito Privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil .

Teses de julgamento:

1.
A caracterização da sucessão empresarial exige prova objetiva de continuidade operacional, com transferência de elementos essenciais da atividade econômica, não sendo suficiente a mera substituição de Permissionária do serviço público por ato administrativo.

2.
A ausência de elementos probatórios mínimos afasta a presunção de fraude à execução fundada em alegada sucessão empresarial não demonstrada.

3.
O reconhecimento da sucessão empresarial demanda a verificação de critérios próprios do Direito Privado, sendo incabível presumir sua ocorrência com base apenas na legalidade ou eventual irregularidade do ato administrativo de permissão de serviço público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8º e 11; art. 487, I; CC, arts. 1.116 e 1.118.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.05.2022, DJe 07.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.536.336/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012457-28.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO CAMPOS ELISEOS S/A

APELANTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DE CONTINUIDADE EMPRESARIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por VIAÇÃO CAMPOS ELÍSEOS S/A contra Sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por UNIMAR TRANSPORTES LTDA, incorporadora da VIAÇÃO SERENA LTDA, com o objetivo de afastar a constrição judicial realizada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 0022502-58.1998.8.08.0048), movida pela Recorrente em face da empresa UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e seus sócios. A Sentença reconheceu a inexistência de sucessão empresarial entre as referidas empresas, afastando a alegada fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a VIAÇÃO SERENA LTDA — posteriormente incorporada pela UNIMAR TRANSPORTES LTDA — pode ser considerada sucessora empresarial da UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, de modo a responder pela dívida executada; e (II) estabelecer se houve fraude à execução em razão da suposta sucessão não reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento da sucessão empresarial exige prova da continuidade da atividade econômica, com elementos como transferência de ativos, uso da mesma estrutura física, identidade de clientela, continuidade operacional e, quando aplicável, vínculo entre os Sócios e assunção de passivos.

4.
A mera substituição da Permissionária do serviço público de transporte coletivo, por ato da CETURB-GV, não configura, por si só, sucessão empresarial, sobretudo quando a transferência decorre de decisão administrativa motivada por falhas graves na prestação do serviço e risco à continuidade do transporte público.

5.
A transferência da permissão à VIAÇÃO SERENA LTDA se deu por meio de ato unilateral da Administração Pública, precedido de parecer jurídico da Procuradoria Geral do Estado e de estudo técnico da CETURB-GV, com fundamento no interesse público, não tendo havido negociação privada entre empresas nem cessão de ativos.

6.
Não há nos autos qualquer prova de transferência de bens, contratos, clientela, pessoal ou sede entre a Empresa executada e a suposta Sucessora, nem utilização de veículos próprios da empresa Sucedida, estando evidenciado que os ônibus utilizados eram de propriedade pública (CETURB-GV), cedidos por permissão de uso.

7.
A ausência de elementos típicos da sucessão empresarial e de indícios concretos de fraude inviabiliza o acolhimento da tese recursal, que se fundamenta exclusivamente na substituição administrativa da operadora do serviço público.

8.
Questionamentos sobre a legalidade da permissão concedida pela CETURB-GV não competem à esfera do presente litígio, que deve se limitar à análise da responsabilidade civil decorrente de sucessão empresarial, à luz do Direito Privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil .

Teses de julgamento:

1.
A caracterização da sucessão empresarial exige prova objetiva de continuidade operacional, com transferência de elementos essenciais da atividade econômica, não sendo suficiente a mera substituição de Permissionária do serviço público por ato administrativo.

2.
A ausência de elementos probatórios mínimos afasta a presunção de fraude à execução fundada em alegada sucessão empresarial não demonstrada.

3.
O reconhecimento da sucessão empresarial demanda a verificação de critérios próprios do Direito Privado, sendo incabível presumir sua ocorrência com base apenas na legalidade ou eventual irregularidade do ato administrativo de permissão de serviço público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8º e 11; art. 487, I; CC, arts. 1.116 e 1.118.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.05.2022, DJe 07.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.536.336/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VIAÇÃO CAMPOS ELISEOS S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 249/252)
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
manejados por
UNIMAR TRANSPORTES S/A
em face da Recorrente, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris
: “
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos consignados nos Embargos de Terceiros, para afastar a sucessão de empresas e consequente fraude à execução, na forma da fundamentação supra. Julgo resolvida a presente lide, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Retifique-se o valor da causa, na forma da fundamentação supra. Condeno o embargado, com base no art. 85, § 8º do CPC, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.

A Recorrente VIAÇÃO CAMPOS ELISEOS S/A sustenta, em resumo, que, ao contrário da compreensão firmada na Sentença recorrida, deve ser reconhecida a existência de sucessão empresarial entre a Executada UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e a VIAÇÃO SERENA LTDA, a qual foi posteriormente foi incorporada pela Recorrida UNIMAR TRANSPORTES LTDA, de modo que esta possui responsabilidade pela satisfação da dívida objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial em apenso.

Alega que a demonstração daquela primitiva sucessão empresarial decorre da circunstância de que a VIAÇÃO SERENA LTDA, sem licitação e utilizando-se inclusive a frota de ônibus anteriormente empregada, assumiu diretamente as operações do serviço público de transporte de passageiros na aglomeração urbana da Grande Vitória que eram realizadas pela Executada UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. Sequencialmente, como a Recorrida UNIMAR TRANSPORTES LTDA incorporou a VIAÇÃO SERENA LTDA, deve responder pelas dívidas da Ação Executiva manejada em face da Executada sucedida UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.

Defende que a sucessão empresarial foi arquitetada de forma a evitar o pagamento da dívida objeto da Ação de Execução ajuizada em 1998, na qual a Executada UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e seus Sócios figuram como Devedores. Aduz ainda que, à época da transferência da permissão, a Ação de Execução já estava em curso, com citação ficta e protesto judicial efetivado, configurando, portanto, fraude à execução.

Argumenta, por fim, que não houve apenas a substituição de operador de transporte público por ato do Poder Público, mas sim tentativa de burlar a satisfação da dívida exequenda, até porque não há previsão legal para mera substituição de permissionário sem prévia cassação formal da permissão anterior e abertura de novo processo licitatório.

Pleiteia, por conseguinte, que este recurso seja conhecido e provido, reformando-se a Sentença recorrida para que sejam julgados improcedentes os pedidos dos Embargos de Terceiro.

Contrarrazões (fls. 267/279), pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 11820880), determinando a juntada na íntegra da cópia dos cópia na íntegra dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0022502-58.1998.8.08.0048 – 048.98.022502-2), o que foi procedido no id. 12023593.

É o importa relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
VIAÇÃO CAMPOS ELISEOS S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 249/252)
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
manejados por
UNIMAR TRANSPORTES S/A
em face da Recorrente, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris
: “
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos consignados nos Embargos de Terceiros, para afastar a sucessão de empresas e consequente fraude à execução, na forma da fundamentação supra. Julgo resolvida a presente lide, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Retifique-se o valor da causa, na forma da fundamentação supra. Condeno o embargado, com base no art. 85, § 8º do CPC, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.

A Recorrente VIAÇÃO CAMPOS ELISEOS S/A sustenta, em resumo, que, ao contrário da compreensão firmada na Sentença recorrida, deve ser reconhecida a existência de sucessão empresarial entre a Executada UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e a VIAÇÃO SERENA LTDA, a qual foi posteriormente foi incorporada pela Recorrida UNIMAR TRANSPORTES LTDA, de modo que esta possui responsabilidade pela satisfação da dívida objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial em apenso.

Alega que a demonstração daquela primitiva sucessão empresarial decorre da circunstância de que a VIAÇÃO SERENA LTDA, sem licitação e utilizando-se inclusive a frota de ônibus anteriormente empregada, assumiu diretamente as operações do serviço público de transporte de passageiros na aglomeração urbana da Grande Vitória que eram realizadas pela Executada UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. Sequencialmente, como a Recorrida UNIMAR TRANSPORTES LTDA incorporou a VIAÇÃO SERENA LTDA, deve responder pelas dívidas da Ação Executiva manejada em face da Executada sucedida UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.

Defende que a sucessão empresarial foi arquitetada de forma a evitar o pagamento da dívida objeto da Ação de Execução ajuizada em 1998, na qual a Executada UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e seus Sócios figuram como Devedores. Aduz ainda que, à época da transferência da permissão, a Ação de Execução já estava em curso, com citação ficta e protesto judicial efetivado, configurando, portanto, fraude à execução.

Argumenta, por fim, que não houve apenas a substituição de operador de transporte público por ato do Poder Público, mas sim tentativa de burlar a satisfação da dívida exequenda, até porque não há previsão legal para mera substituição de permissionário sem prévia cassação formal da permissão anterior e abertura de novo processo licitatório.

Pleiteia, por conseguinte, que este recurso seja conhecido e provido, reformando-se a Sentença recorrida para que sejam julgados improcedentes os pedidos dos Embargos de Terceiro.

Contrarrazões (fls. 267/279), pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 11820880), determinando a juntada na íntegra da cópia dos cópia na íntegra dos autos da Ação de Execução (Processo nº 0022502-58.1998.8.08.0048 – 048.98.022502-2), o que foi procedido no id. 12023593.

Com efeito, importa esclarecer que a causa subjacente a este recurso trata-se de
EMBARGOS DE TERCEIRO
manejados por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA, ora Recorrida, incorporadora de VIAÇÃO SERENA LTDA, contra a VIAÇÃO CAMPOS ELÍSEOS S/A, ora Recorrente
, buscando afastar a constrição sobre seus bens levado a efeito nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo nº
0022502-58.1998.8.08.0048 – 048.98.022502-2).

A demanda executiva foi proposta pela
VIAÇÃO CAMPOS ELÍSEOS S/A em face de UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, NORALDINO VAZ DOS SANTOS e LUIZ ANTONIO ALOCHIO.

Nada obstante, sob a premissa de que a Executada UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA foi sucedida pela VIAÇÃO SERENA LTDA, a qual, na sequência, foi incorporada pela UNIMAR TRANSPORTES LTDA, buscou-se imputar a esta a responsabilidade pela satisfação da dívida exequenda.

Ao julgar os EMBARGOS DE TERCEIRO,
a Magistrada de Primeiro Grau, por meio da Sentença recorrida, acolheu a pretensão inaugural
sob os fundamentos de que não há provas de que a VIAÇÃO SERENA LTDA sucedeu a Executada UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, eis que apenas passou a operar linhas por autorização do Estado (CETURB-GV), sem aquisição de patrimônio, ônibus ou garagem, não havendo incorporação do passivo ou continuidade empresarial nos moldes caracterizados da sucessão,
in litteris
:

“
DA SUCESSÃO DE EMPRESAS

O ponto controvertido da presente lide é se a empresa executada foi sucedida pela embargante com o intuito de fraudar a execução.

Verifico que a presente ação teve origem após a petição de fls. 584/586 dos autos da execução, onde se requer a penhora das rendas da empresa embargante, indicando que a Viação Serena Ltda seria a empresa sucessora da executada.

Consta na referida petição:

“Os Termos de Permissão de Execução de Serviços e de Permissão de Uso, datados de 17.08.1998, assinados pela CETURB-GV e pela VIAÇÃO SERENA LTDA, estão, por cópias, às fls. 569/573, seguidos da listagem da FROTA PÚBLICA utilizada por ocasião da expedição do ofício/resposta (fls. 574/575), podendo-se inferir sem o menor esforço haver a Executada UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, anuído nessa transação, eis que entregou sem a menor resistência a frota que operava desde 19.09.1989, consoante expressa a Resolução de Diretoria nº 15/89 da CETURB-GV, que se adunou às fls. 539, seguida do respectivo Termo de Permissão.

Patente pois a fraude negada, pois a presente Execução foi distribuída em MARÇO/1998, com despacho da MM. Juíza de Direito, Dra. INÊS VELLO CORREA, na inicial, em 19.03.1998, e de citação às fls. 38, datado de 22.04.1998.”

Como se vê a alegação do embargado de fraude à execução, está umbilicalmente ligada à transferência dos direitos de permissão de serviços e de permissão de uso, auferindo a qualidade de sucessora na exploração do serviço das linhas de TRANSCOL da Grande Vitória.

É incontroversa a incorporação da Viação Serena Ltda pela embargante. Ás fls. 13/15 dos autos, consta o instrumento particular de alteração contratual da embargante, aprovando a incorporação da Viação Serena Ltda, datado de 31/12/2008

Inicialmente vale consignar que a CETURB/ES – Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória, é vinculada a Secretaria de Estado dos Transportes de Obras Públicas (SETOP), criada pela lei 3.693/84 com o fim específico de desempenhar as funções de competência do Estado, dentre elas: conceder, planejar, contratar e gerenciar o sistema de transporte público de passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Consta no site do Governo Estadual (https://ceturb.es.gov.br), que a gestão do sistema foi transferida do DETRAN-ES para a CETURB-GV em agosto de 1986, quando a empresa foi totalmente estruturada.

Consta no ofício de fls. 62, assinado pelo Diretor de Planejamento da CETURB-GV, que a UNIÃO Transportes Coletivos Ltda (executada), passou a ser permissionária da companhia em 19/08/1989, sendo que em 17/08/1998 deixou de ser permissionária da CETURB-GV, passando a operar no lugar da UNIÃO Transportes Coletivos Ltda, a Viação Serena Ltda.

O documento de fls. 64/68 demonstra que de fato foram realizadas diversas exigências pelo Estado do Espírito Santo para a Transferência dos Termos de Permissão de Execução de Serviços e de Permissão de Uso, opinando a Procuradoria Geral do Estado pela legalidade.

É certo que a permissão de transporte coletivo será sempre precedida de ato administrativo, devendo sua desconstituição obedecer ao devido processo legal. O fato de a Viação Serena ter passado a operar no lugar da União Transportes, por ato do Estado, não lhe torna sucessora da mesma
.

Dispositivo.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos consignados nos Embargos de Terceiros, para afastar a sucessão de empresas e consequente fraude à execução, na forma da fundamentação supra. Julgo resolvida a presente lide, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC
.”

Delineados os contornos da controvérsia, importa assentar, de início, que incumbe à parte que alega a ocorrência da sucessão empresarial o ônus de demonstrá-la, apresentando os elementos probatórios mínimos que sustentem a continuidade empresarial entre a Sucedida e a suposta Sucessora.

Neste passo, para que se reconheça a sucessão empresarial, é imprescindível a apresentação de evidências concretas e objetivas que demonstrem a efetiva transferência dos elementos característicos da atividade empresarial, tais como, ativos (máquinas, veículos, imóveis), pessoal (mão de obra), clientela, estrutura física, continuidade da atividade econômica no mesmo ramo e, quando pertinente, vínculos societários e assunção de passivos da antecessora.

De fato, é certo que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
admite, em algumas hipóteses, a caracterização da sucessão empresarial de fato, ainda que ausente instrumento formal de transferência, desde que o conjunto probatório revele a manutenção da mesma atividade econômica, no mesmo local, com os mesmos meios operacionais,
in litteris
:

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3º, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS.

1. À luz do disposto no art. 941, § 3º, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes.

2.
A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes
.

3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.837.435/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022.)

EMENTA
: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS. TEMPESTIVIDADE. REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. LEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. CONTRATO CELEBRADO PELA EXTINTA TELEBAHIA. SUCESSÃO DE TELEMAR (INCORPORADORA) EM DIREITOS E OBRIGAÇÕES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.116 E 1.118, CC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em intempestividade, pois, determinada a republicação da decisão, o prazo recursal deve ser contado a partir realização dessa providência.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno.

3.
Sucessão empresarial reconhecida pela Corte de origem, sendo que a jurisprudência desta Corte admite a prescindibilidade da comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, por presunção quando os elementos indicarem o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, mesmo endereço e objeto social. Legitimidade de parte ativa decorrente dos arts. 1.116 e 1.118, do CC
.

4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.536.336/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

De todo modo, ressalta-se que
esse reconhecimento da sucessão empresarial não pode decorrer de meras ilações genérica
.

A rigor, exige-se
um conjunto consistente de indícios convergentes, como a continuidade de atividades, a transferência ou o uso de bens e estruturas operacionais, a identidade entre os sócios ou administradores (quando relevante), e assunção expressa ou tácita de obrigações ou dívidas da antecessora
.

No caso concreto, infere-se que a tese de sucessão empresarial defendida pela Recorrente sustenta-se, exclusivamente, no fato de que a VIAÇÃO SERENA LTDA (suposta Sucessora) passou a operar, sem licitação, as linhas de transporte público anteriormente atendidas pela Executada UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (alegada Sucedida), utilizando-se de frota semelhante. Acrescenta-se a esse raciocínio o fato de que a UNIMAR TRANSPORTES LTDA, ora Recorrida, posteriormente, incorporou a VIAÇÃO SERENA LTDA, o que, segundo a Recorrente, a tornaria responsável pelas dívidas da Ação Executiva proposta em face da Empresa originária
.

A rigor, importa consignar que o argumento da Recorrente desconsidera a natureza jurídica da permissão de serviço público e de uso de bem público, na forma da legislação de regência. Por certo, trata-se de
ato administrativo precário, discricionário e unilateralmente revogável pelo Poder Público, que não se confunde com contrato privado de Cessão Empresarial ou de Transferência de Estabelecimento
.

Na espécie, consoante enfatizado na Sentença recorrida, a CETURB-GV, como Órgão gestor do sistema de transporte coletivo da Grande Vitória, agiu no exercício de sua competência legal ao revogar a permissão da UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, transferindo-a à VIAÇÃO SERENA LTDA, com frota pública sob controle do Estado.

Neste ponto, impende registrar que
a prova documental carreada aos autos revela que a questionada transferência não foi resultado de negociação privada entre Empresas, mas sim de decisão técnica, administrativa e jurídica do Estado do Espírito Santo, motivada por grave crise operacional e financeira enfrentada pela Permissionária anterior (UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA)
.

Conforme registrado na
Ata da 166ª (centésima sexagésima sexta) reunião do Conselho de Administração da CETURB-GV (fls. 64/68)
, a revogação da permissão da UNIÃO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA se deu diante da “
péssima prestação do serviço de transporte
” e da constatação de que a Empresa operadora “
encontrava-se com passivo elevadíssimo
”. Foi cogitada a decretação de intervenção na Empresa, mas após estudo técnico minucioso — que avaliou 13 (treze) alternativas distintas — optou-se pela substituição da permissionária, com fundamento na viabilidade operacional e no menor risco financeiro ao Estado,
in verbis
:

“(...) a operação do sistema pela União sempre foi complexa, sendo que no final do ano passado a situação tornou-se crítica, apesar das ações que a CETURB-GV implementou visando sanar as irregularidades que vinham sendo praticadas pela operadora. Foi quando a CETURB-GV resolveu realizar auditora interna na operadora encontrando como saída para solução dos problemas a intervenção na União Transportes Coletivos Ltda, pois, além de péssima prestação do serviço de transporte, a operadora encontrava-se com um passivo elevadíssimo. Várias consultas jurídicas foram efetuadas, inclusive com advogado que assessorou a CETURB-GV quando da intervenção que o Governo do Estado realizou nas empresas operadoras do sistema. Caso interviesse seriamente o Estado teria que arcar com as dívidas da empresa. Todo o processo foi estudado meticulosamente pelos técnicos da CETURB-GV, se chegando a treze alternativas para o problema, quando surgiu a proposta de transferência da União Transportes Coletivos Ltda para a Viação Serena Ltda, a qual foi discutida com o Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas da época, Sr. Fernando Augusto Barros Bettarello, com representantes do Governo, etc” (fls. 64/65).

Ademais, nota-s
e que a decisão de transferência operacional foi acompanhada de
parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado
, que, segundo consta da Ata, expressamente declarou não haver impedimento jurídico para tanto, além do que eventual processo licitatório paralisaria as atividades em prejuízo ao interesse público,
in litteris
:

“(...) o Sr. Helvécio fez a leitura do parecer da Procuradoria Geral do Estado, através do qual manifesta-se que juridicamente não tem nada a opor quanto à transferência do Termos de Permissão de Execução de Serviços e de Permissão de Uso, bem como quanto ao Termo de Execução de Serviços, opinando por sua legalidade” (fl. 65)

“(...) o Sr. Fabiano ressaltou que à Procuradoria Geral do Estado compete analisar se tal transferência é prejudicial ao Estado ou não, juridicamente. Diante do processo apresentado, seria prejuízo ao Estado parar as atividades da empresa e abrir processo licitatório, o que levaria, no mínimo, um ano para ser finalizado ressaltando, ainda, a péssima situação financeira a qual encontra-se o Poder Público, opinando pela legalidade da transferência” (fl. 67).

Tais
registros reforçam que a VIAÇÃO SERENA LTDA
não foi beneficiária de uma operação privada de transferência de atividade
, mas sim
instrumento de uma Decisão administrativa com motivação pública
, voltada a assegurar a continuidade de um serviço essencial.

Associado a tais aspectos, surge igualmente relevante que
a Recorrente, embora instada a fazê-lo, não produziu qualquer prova robusta que demonstrasse os elementos típicos da sucessão empresarial
.

Na hipótese dos autos,
não juntou documentos que comprovassem transferência de bens móveis ou imóveis, de contratos, de empregados, ou de clientela. Tampouco alegou, sequer genericamente, que a VIAÇÃO SERENA LTDA utilizou o mesmo endereço da UNIÃO TRANSPORTES LTDA ou a mesma equipe de trabalho
.

Destaca-se, outrossim, que,
quanto aos veículos utilizados, restou evidenciado que eram de propriedade da CETURB-GV, e não da Empresa Executada, conforme Termo de Permissão de Uso firmado com a VIAÇÃO SERENA LTDA (fls. 29/31)
.
Nem mesmo houve prova da continuidade das obrigações fiscais ou trabalhistas entre as empresas.

Em sendo assim, conclui-se que
a ausência de qualquer desses elementos objetivos inviabiliza o reconhecimento da sucessão empresarial com base em meras ilações
.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção, é válido frisar que
a controvérsia deve ser examinada exclusivamente sob os critérios jurídicos da sucessão empresarial, nos limites do Direito Privado e da Responsabilidade Civil
, sendo inapropriado, à luz das balizas deste litígio entre particulares, discutir a validade da outorga ou transferência da permissão de prestação de serviços público e de uso de bens públicos sob a ótica do Direito Administrativo.

Portanto, percebe-se que
eventual questionamento quanto à legalidade da permissão concedida à VIAÇÃO SERENA LTDA pela CETURB-GV — ainda que discutida de forma tangencial pela Recorrente — não é elemento suficiente ou adequado para presumir a ocorrência de sucessão empresarial
, a qual depende de critérios jurídicos objetivos, próprios do regime privado, os quais, como visto, não se verificam no caso concreto.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 02/12/2025

Acompanho o eminente Relator